Tribunal: TCU
Processo: 017.646/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Paulo Roberto Marques de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1260/2026-TCU-Plenário Trata-se estes autos de recurso de revisão interposto por Paulo Roberto Marques de Souza, ex-prefeito de Posse/GO, contra o Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas com condenação em débito e multa em razão da inexecução parcial do Convênio 706364/2009 (construção de pequena barragem no Córrego Passagem dos Gerais). Considerando que o recurso de revisão é espécie recursal de natureza excepcional, assemelhada à ação rescisória, exigindo para sua admissibilidade o preenchimento de requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que o recorrente fundamenta seu apelo na suposta existência de documentos novos (termo de rescisão contratual e fotografias), alegando que a obra não foi concluída por culpa da empresa contratada e que a parcela executada possui funcionalidade; considerando que o termo de rescisão contratual apresentado (peça 136) já constava dos autos (peça 2) desde a fase de instrução original, não se caracterizando, portanto, como documento novo conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal; considerando que a apresentação de fotografias (peça 137), isoladamente, possui baixa força probatória, uma vez que, embora registrem a existência física de uma obra, são incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e os serviços executados, não possuindo eficácia sobre a prova produzida ( Acórdão 6180/2019-TCU-Segunda Câmara e 2.436/2015-Plenário); considerando que meros argumentos e teses jurídicas sobre a proporcionalidade da multa ou a intenção do gestor constituem elementos próprios de recursos de natureza ordinária (como o de reconsideração), não sendo aptos a aparelhar o recurso de revisão quando desacompanhados de novos fatos ou provas documentais robustas; considerando o parecer uníssono da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pelo não conhecimento da peça recursal, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Paulo Roberto Marques de Souza, ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 171. 1. Processo TC- Processo 017.646/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.333/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Compacta Engenharia Ltda. (72.582.638/0001-99); Paulo Roberto Marques de Souza (XXX.821.901-XX). 1.3. Recorrente: Paulo Roberto Marques de Souza (XXX.821.901-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Posse - GO. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Nilson Martins de Barcelos (30112/OAB-GO), representando Paulo Roberto Marques de Souza; Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa (37956/OAB-DF), representando Compacta Engenharia Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.